Tribunal: STF
Processo: AI 408108
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o
desacerto da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o Recurso de Revista não foi conhecido por
 fundamentos legais,
infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário
(art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de
 não admitir,
em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.